Tribunal: TJDFT
Processo: 0022205-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR.
I - A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica sem movimentação, embora haja possibilidade de dar prosseguimento ao feito, porquanto a parte interessada não adota as medidas necessárias para impulsioná-lo. Assim sendo, verifica-se que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição intercorrente, porquanto o processo esteve paralisado por inércia do credor.
II - Negou-se provimento ao recurso.